Tribunal: STF
Processo: HC 233750
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Erbenia Rodrigues, advogada, em 10.10.2023, em benefício de Marcilio Pires de Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.885/CE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no caput e no § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no inc. II do § 1º c/c o § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) (fl. 1, e-doc. 6).



    3. Recebida a denúncia, o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE, na Ação Penal n. 0001542-38.2019.8.06.0101, decretou a prisão preventiva do paciente em 22.3.2021, nestes termos:



    “In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através da apresentação de vasto material probatório que fora colhido em exaustiva investigação. Os doutos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, ao oferecerem a Denúncia, lograram êxito em transcrever algumas das principais provas coletadas, as quais sugerem que o representando seria liderança de grupo criminoso bem estruturado, o qual atuava em conjunto, de forma permanente e habitual para o exercício desembaraçado do narcotráfico nos municípios de Itapipoca, Amontada e adjacências, praticando, inclusive, outros crimes de modo a resguardar o domínio sobre a mercancia de entorpecentes.



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos que lhes foram atribuídos revelam-se especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante em diversas frentes, o que atinge frontalmente a administração e credibilidade do poder do Estado, circunstância que aponta para a necessidade e imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que o representado retira do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. (...)



    Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade do representado deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a indignação que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. (...)



    Desse modo, a custódia provisória do representado acima citado não está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos. Ao contrário!



    Foi identificado a periculosidade do réu, o qual associou-se a outros indivíduos de maneira perene, cometendo diversos crimes, de forma profissional, razão pela qual não podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de conter o cometimento de novos delitos. A reiteração, a estrutura montada, a diversidade de crimes, tudo indica que o acusado vive do crime, de modo que a prisão se impõe como forma de garantia da ordem pública.



    Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa. (...)



    Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância ao parecer ministerial, decreto a custódia preventiva de Marcílio Pires de Sousa com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Ritos Penais” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Ceará, o Habeas Corpus n. 0640939.62.2022.8.06.0000, pedindo a revogação da custódia preventiva, ao argumento de excesso de prazo para formação da culpa. A ordem foi denegada com os seguintes fundamentos:



    “(...) o caso em comento é complexo, sendo oferecida denúncia contra 11 (onze) acusados, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, como dispõe o verbete sumular no 15 do TJCE: (...)



    Tendo em vista a presença dos requisitos do ergástulo provisório, descritos no art. 312, do CPP, principalmente a garantia da ordem pública, considerando ser integrante de organização criminosa, além do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que responde a outra ação penal, conforme consulta no sistema Cancun” (fl. 1, e-doc. 7).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 179.885/CE. Em 14.9.2023, o Ministro Messod Azulay Neto negou provimento ao recurso, em decisão da qual se extrai:



    “In casu, a prisão preventiva do Recorrente se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele supostamente exerceria liderança de grupo criminoso estruturado, que atuava para o desembaraço do narcotráfico nos municípios de Itapipoca, Amontada e adjacências, inclusive perpetrando outros delitos como forma de afirmar o domínio sobre a mercancia ilícita de entorpecentes; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Recorrente, justificando a segregação cautelar decretada, mormente para evitar a reiteração criminosa. (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.



    Por outro lado, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. (...)



    Na hipótese, levando em consideração a prisão decretada, em 22/3/2021, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado; tendo em vista as particularidades da causa, na qual se apura diversidade de condutas, (lavagem de dinheiro e organização criminosa), envolvendo pluralidade de pessoas, 11 (onze) acusados, demandando do Juízo várias providências, conforme se constata das informações disponibilizadas no sítio da Corte de origem, (www.tjce.jus.br), a exemplo da necessidade de expedição de várias cartas precatórias; mandados, notificações, citações e de determinação da reavaliação da situação prisional do Recorrente, entre outras; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário: (AgRg no HC n. 612.525/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 26/4/2021; HC n. 540.258/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2020; HC n. 553.442/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 21/2/2020 e HC n. 526.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/10/2019.). 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada.



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fl. 2-4, e-doc. 7).



    A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 26.9.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REDUZIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ele supostamente exerceria liderança de grupo criminoso estruturado, que atuava para o desembaraço do narcotráfico nos municípios de Itapipoca, Amontada e adjacências, inclusive perpetrando outros delitos como forma de afirmar o domínio sobre a mercancia ilícita de entorpecentes; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar decretada, mormente para evitar a reiteração criminosa. Precedente.



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    IV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    V - Na hipótese, levando em consideração a prisão decretada, em 22/3/2021, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado; tendo em vista as particularidades da causa, na qual se apura diversidade de condutas, (lavagem de dinheiro e organização criminosa), envolvendo pluralidade de pessoas, 11 (onze) acusados, demandando do Juízo várias providências, conforme se constata das informações disponibilizadas no sítio da Corte de origem, (www.tjce.jus.br), a exemplo da necessidade de expedição de várias cartas precatórias; mandados, notificações, citações e de determinação da reavaliação da situação prisional do Agravante, entre outras; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes.



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 3).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o “paciente encontra-se submetido a constrangimento ilegal, advindo de flagrante violação de direitos e garantias fundamentais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que o paciente “encontra-se preso há mais de dois anos e seis meses, sem a entrega da prestação jurisdicional, estando o processo em fase de diligências, situação de flagrante ilegalidade, sanável pela via eleita” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala “a nítida afronta aos direitos à razoável duração do processo prevista no artigo 5º LXXVIII, da Constituição Federal e à razoável duração da prisão cautelar, disposta no artigo 7, nº 5, da Convenção Americana dos Direitos Humanos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que “o ato procrastinatório consiste na própria omissão do Poder Público em não proceder-se com os atos processuais no prazo razoável, circunstância que não se pode admitir que o Paciente fique preso por período incerto e indeterminado, submetido as mazelas do cárcere” (sic, fl. 10, e-doc. 1).



    Esclarece que o “[p]aciente, está cumprindo pena por outro delito, Processo número 0748130-47.2014.8.06.0001, que tramita junto à 1ª Vara de Execução Penal de Fortaleza , e já alcançou o direito à progressão de regime para o aberto na data de 06/09/2023, ou seja, está prejudicado no direito cumprir o restante da pena que lhe foi imposta em um regime mais brando, tendo em vista a prisão ora vigente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que a “complexidade da causa, não pode figurar como argumento a justificar sempre a prisão preventiva dos acusados, necessário se faz a realização de uma ponderação em conjunto com a dinâmica fática apresentada a fim de concluir-se pelo excesso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que o “excesso de prazo não foi dado causa pela defesa, mas sim, pelo próprio Poder Judiciário ante a morosidade excessiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Que seja concedida a Medida Liminar, em face do constrangimento ilegal verificado na hipótese vertente, face à flagrante ilegalidade da prisão do Paciente, dada a inobservância das regras inerentes aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do Processo, princípios basilares de um Estado Democrático de Direito, que seja relaxada a prisão do mesmo e seja expedido em seu favor o competente Alvará de Soltura.



    b) Que seja concedida à ordem de Habeas Corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal porque passa o Paciente, pois o mesmo encontra-se preso há mais de dois anos e seis meses, tendo seus direitos consagrados na Carta Magna, violados.



    c) Finalmente, que seja concedida a ordem em definitivo confirmando a medida liminar, para que o Paciente aguarde em liberdade o deslinde da Ação Penal até o trânsito em julgado, por ser de direito” (sic, fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Tem-se nos presentes autos que a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE (Ação Penal n. 0001542-38.2019.8.06.0101) teve como fundamentos a garantia da ordem pública, a gravidade concreta dos crimes imputados e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa dedicada ao tráfico, à ocultação de bens e outros crimes.



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo, embora em exame inicial fosse possível questionar a legitimidade da persistência de prisão por mais de dois anos sem a formação da culpa, as circunstâncias do caso evidenciam a ausência de desídia judicial e constrangimento ilegal a autorizar a pretendida concessão da ordem.



    Demonstrou-se que o Tribunal de Justiça, ao denegar o Habeas Corpus n. 0640939-62.2022.8.06.0000, impetrado em benefício do paciente, e o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 179.885/CE, afastaram a pretensa ilegalidade decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ressaltaram a complexidade da ação penal, realçada pela diversidade de condutas, pluralidade de pessoas e peculiaridades do caso. 



    Apesar de a complexidade da ação penal provocar inegável e indesejável delonga na marcha processual, comprova-se serem diversos os acusados, com defensores distintos, várias testemunhas e inúmeros incidentes processuais, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    10. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada por desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se verifica na espécie vertente.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas”(HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    2. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, em especial ‘a complexidade do feito, em que se apura a imputação a 3 acusados, com advogados distintos, da prática dos crimes de tráfico, associação e organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com uso de arma de fogo’, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    3. Não se pode ignorar, ainda, que as instâncias ordinárias demonstraram a periculosidade social do paciente, indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.076-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.6.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser afastada a alegação de excesso de prazo quando a demora no término da instrução criminal decorre do exercício da ampla defesa e do contraditório, exercidos legitimamente, mas sempre com as consequências próprias do procedimento adotado pela defesa, não podendo ser imputada ao Poder Público. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...)



    3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora”(HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    12. A tramitação processual mostra-se, portanto, regular, consideradas as especificidades do caso, apesar do alongamento do deslinde da causa, que, entretanto, não é atribuído a desídia judicial.



    Ressalte-se que o juízo de origem proferiu decisão de saneamento e organização do processo em 9.10.2023, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora